Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0711255-58.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: MÔNICA BONAMIGO PICCOLI DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra despacho desta Presidência (ID 26037550) que determinou o retorno dos autos ao Órgão julgador, considerando suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no paradigma do Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF). Aponta a ocorrência de omissão, afirmando, para tanto, que ao caso concreto aplica-se o precedente do Tema 517 do STF (RE 970.821). Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja negado seguimento ao recurso extraordinário. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, o despacho não padece de qualquer vício, senão vejamos. A Turma julgadora, no acórdão recorrido, assim assentou (ID 12641243 – p. 8/9): Aliás, por meio da decisão proferida na ADI n° 5.464 MC/DF, a Egrégia Suprema Corte concedeu medida cautelar, ad referendum do Plenário, com o intuito de suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015 editado pelo Confaz. Na ocasião, entendeu-se que a referida cláusula invade campo de lei complementar. Com efeito, os contribuintes optantes do Simples Nacional, ao realizarem operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, ficam desobrigados de recolher a parcela do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. A parte embargada, em seu recurso extraordinário, pleiteia seja afastada, pela sua inconstitucionalidade, a cobrança do DIFAL previsto na Lei Distrital 5.558/2015, que instituiu novo fato gerador do ICMS, matéria esta restrita à Lei Complementar, sendo que aquela mencionada lei não poderia disciplinar a respeito. No mais, oportuno registrar que a aplicação do regime disciplinador da repercussão geral, com a observância do decidido no citado paradigma, deu-se em cumprimento de determinação proveniente da própria Corte Suprema (ID 23124485). Portanto, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014